Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727476-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESOJ MASSANI MENDONCA CAMARGOS IMPETRANTE: ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO, AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator